Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos etc. Não vejo a presença do requisito da urgência por se tratar de crédito antigo. O direito, por outro lado, não se mostra evidente em face da existência de declaração de inconstitucionalidade, até agora prevalente, devendo ser apreciado pelo Colegiado. Por fim, a liminar teria cunho satisfativo. INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus trâmites regulares Brasília, 17 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator